Tribunal: TJDFT
Processo: 0746499-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DEFINITIVIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento pela ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido e julgado após a prolação de sentença, na origem, que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento prejudica a análise do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória anterior, pois desafia o recurso de apelação.
4. Há imperiosa necessidade de interposição da apelação se a sentença for proferida antes do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois prevalece o critério de cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória.
5. No caso concreto, não há notícia da interposição do recurso de apelação, além da certificação do trânsito em julgado da sentença prolatada na origem.
6. A sentença, em face da imutabilidade pela coisa julgada, irradia seus efeitos, de modo que, nesta fase, é impossível volver à análise de decisão interlocutória que foi ultrapassada pela definitividade da extinção do cumprimento de sentença.
7. Matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício e alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não se tenha operado o trânsito em julgado.
8. A decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda do objeto deve ser mantida, ante a superveniência da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, já acobertada pela definitividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e não provido.
Teses:
“1. O agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença não deve ser conhecido por perda de objeto, quando sobrevém a extinção do processo pelo pagamento, que desafia necessária apelação para a discussão de matérias ultrapassadas pela cognição exauriente.
2. A cognição exauriente do recurso de apelação se sobrepõe à cognição sumária do agravo de instrumento.
3. A sentença que pôs fim ao processo e não foi combatida por apelação irradia seus efeitos, de forma que fica prejudicada a análise de decisão interlocutória anterior, ainda que se questionem matérias de ordem pública, ante a definitividade da extinção do cumprimento de sentença.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 924, II; 502; 493; 1009, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.750.079/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/8/2019, DJe de 15/8/2019; STJ, AgInt no REsp n. 2.155.879/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17/3/2025, DJEN de 26/3/2025; STJ, REsp n. 2.205.979/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025; TJDFT, Acórdão 2010876, 0725837-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/06/2025, DJe: 1/7/2025; TJDFT, Acórdão 2048942, 0725813-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/9/2025, DJe: 23/10/2025.